Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800425-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOARA ALESSANDRA MATIAS MESQUITA

AGRAVADO: MARISTELA DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800425-90.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: MOARA ALESSANDRA MATIAS MESQUITA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: MARISTELA DA CONCEICAO FERREIRA

ADVOGADO: JESSICA FERREIRA TEIXEIRA – OAB/PA 19.006

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MOARA ALESSANDRA MATIAS MESQUITA, objetivando a reforma do decisum de id. 105208972 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, deferiu o pedido LIMINAR, de imissão de posse no imóvel registrado no nome da autora, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA, processo nº 0822228-36.2023.8.14.0301 proposta pela Agravada em desfavor da Agravante.

Irresignada com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 17648771, aduz que, a autora não CEDEU o imóvel reclamado, como a mesma alega na inicial, mas sim ENTREGOU para agravante e seu ex-companheiro, que é filho da autora.

Afirma que a propriedade não é um direito absoluto, vez que ela deve cumprir a sua função social, bem como que a moradia é direito fundamental, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela recursal, para fins de ser dado efeito suspensivo a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 17758819, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto no id. 18331587, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente.

Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

No caso, está comprovado que o bem em litígio é de propriedade da agravada, conforme Certidão de Registro de Imóveis de Belém (id. 18331589), que cedeu a título de comodato verbal ao seu filho e a agravante

(id. 18331591).

Assim, constata-se a ocupação precária do imóvel, não havendo que se falar em posse justa, já que os atos de mera permissão ou tolerância não a caracterizam, conforme o art. 1.208 do CC/02, in verbis:

"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Portanto, a sucessão no uso por mera permissão ou tolerância também não caracteriza posse, por se tratar de ocupação precária (art. 1.208 do CC/2002).

De modo que, está demonstrada a detenção injusta do imóvel pela agravante, visto que não possui título jurídico válido que lhe garanta a posse ou a propriedade.

De igual modo, não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de comodato, renovado sucessivas vezes.

A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e, ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser dona do bem, sua posse era subordinada ao livre poder de disposição da titular do domínio.

Na verdade, o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto, tendo o comodatário a obrigação de restituir a coisa emprestada.

De modo que, encerrado o contrato de comodato, vínculo jurídico que unia as partes, tem o proprietário o direito imotivado de buscar a reintegração da sua posse.

Neste contexto, entendo que o Juízo de origem agiu acertadamente em conceder a medida liminar, pois, o conjunto probatório até então apresentado, demonstra o esbulho praticado pela agravante, que recusou a devolver o imóvel no prazo estipulado.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - COMODATO VERBAL - NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO - EXTINÇÃO DO COMODATO - ESBULHO. Em ação de reintegração de posse, para o deferimento de medida liminar, é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como a ocorrência de esbulho (art. 560 e art. 561 do Código de Processo Civil). A denúncia pelo comodante faz cessar o comodato e fica caracterizado o esbulho possessório a partir de então. Satisfeitos os requisitos legais deve ser deferida medida liminar possessória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.009949-7/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/0020, publicação da sumula em 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO. Deve ser deferida liminar em ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Os contratos de comodato escrito e verbal ajustados entre as partes constituem ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse (TJ-PR - AI: 00287176920218160000 Realeza 0028717-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ante o exposto, estabelecidas tais premissas, verifico que em cognição sumária a agravante não apresentou elementos suficientes para desconstituir os requisitos para proteção possessória concedida em favor da agravada, razão pela qual deve ser mantida a decisão liminar.

Logo, não sendo teratológica a decisão hostilizada, deve ser a mesma prestigiada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/04/2024